Tribunal: TJDFT
Processo: 0742252-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742252-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GWX - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME RECORRIDO: A J ABDAYEM FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INUTILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA. PROVA ESCRITA. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ACOMPANHADO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORIGINÁRIO. INSTRUMENTO AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas. 2. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil. 2.1. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido. 3. No caso dos autos, a prova escrita consiste em termo de renegociação de dívida, acompanhado do contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes, que originou a dívida ora discutida. 3.1. A parte Autora demonstrou o fato constitutivo do seu direito, assim como causa fática, o inadimplemento da obrigação, ensejando a propositura do pedido. 3.2. Não há no instrumento a necessidade de demonstração da efetiva prestação de serviços para que seja cobrada a quantia confessada pela ora Apelante. 4. Nos termos do art. 397 do Código Civil, nos casos de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento da obrigação, em seu termo, constitui em mora o devedor. 4.1. Havendo acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora e a correção monetária passam a incidir nos termos do contratado. 5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ. 6. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, 374, inciso II, 485, inciso VI, e 700, todos do Código de Processo Civil, requerendo a extinção da ação monitória sem julgamento de mérito, ao argumento de que não há provas acerca da dívida em questão e da suposta prestação de serviços; b) artigo 884 do Código Civil, defendendo que o recorrido se enriqueceu ilicitamente com a cobrança da suposta dívida, juros de mora e correção monetária, sob o fundamento de que não houve a demonstração efetiva da prestação de serviços; c) artigos 141, 489, § 1o, inciso IV, 490 e 492, todos do CPC, afirmando ter ocorrido julgamento citra petita, porquanto não foram considerados os embargos à monitória, a ausência da prestação de serviços, bem como a ausência de vinculação entre os contratos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141, 373, inciso II, 374, inciso II, 485, inciso VI, 489, § 1o, inciso IV, 490, 492 e 700, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “A toda evidência, vê-se que as alegações da Ré/Apelante são desprovidas de substrato fático-probatório capaz de desconstituir a prova documental produzida pela parte Autora/Apelada. Isso porque, a parte Ré se limitou a argumentar que não há comprovação da origem do débito e que o serviço não foi prestado, desconsiderando toda a documentação produzida nos autos. (...) Dessa forma, havendo acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora e a correção monetária passam a incidir.” (Id. 62530733). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020